Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-88.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700565-88.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO BATISTA CUNHA APELADO: ALEXANDRE CELIO OLIVEIRA TEIXEIRA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 7o e 10o do CPC, intime-se as partes para, em 5 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se sobre a eventual preliminar de julgamento citra petita relacionado ao pedido de condenação da parte autora/reconvinda em danos morais deduzido em sede de reconvenção pelo réu/reconvinte. Em sendo apresentadas eventual manifestação, ou transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora